Tribunal: STF
Processo: HC 210527
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Precedentes. Concessão da ordem de ofício.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antonio Luis de Sousa e outros em favor de Tainara Ferreira Paiva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 711.872/PI (evento 11).



    A Paciente foi condenada às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de fogo de uso permitido (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12, da Lei 10.826/2003). Na oportunidade, foi-lhe negado o direito de apelar em liberdade (evento 9). 



    Extraio do ato dito coator:



    “A defesa postula, em liminar, o direito de a paciente aguardar em liberdade o julgamento definitivo deste habeas corpus. 



    Em análise perfunctória, observo que a sentença, ao manter a prisão preventiva da acusada, reportou-se ao decreto primevo, o qual menciona a gravidade concreta da conduta – foram apreendidas com a ré mais de 434 g de cocaína e dez munições –, motivação suficiente, a um primeiro olhar, para lastrear a imposição da cautela extrema. 



    À vista do exposto, indefiro a liminar.”



    No presente writ, os Impetrantes pugnam, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam, em síntese, incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Apontam fundamentação inidônea para a subsistência da prisão preventiva. Requerem, em medida liminar e no mérito, seja cassada ‘a ordem prisional, ante a falta de fundamentação idônea na decisão que negou a Paciente o direito de apelar em liberdade e na plausibilidade jurídica do pedido, expedindo-se o competente alvará de soltura’.



    É o relatório. 



    Decido. 



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    Nesse sentido a jurisprudência desta Casa, que, todavia, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, como ora se identifica, quanto à manutenção da prisão preventiva da Paciente.



    Como dito, a Paciente foi condenada às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de fogo de uso permitido, em regime inicial semiaberto, mantida a prisão preventiva da paciente. 



    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto, repito –, a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade (forte na manutenção da prisão preventiva) há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.



    Na mesma linha, destaco:



    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.



    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.



    II Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017). (original sem destaques).



    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). (original sem destaques).



    Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (HC 126.704/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.5.2016). (original sem destaques).



    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ‘que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado’ (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020).



    Diante do exposto, supero excepcionalmente o óbice da Súmula 691/STF e forte no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva da paciente Tainara Ferreira Paiva, facultando ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Parnaíba/PI (Processo 0802182-20.2021.8.18.0031) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Deve a Paciente ser imediatamente colocada em liberdade, se por outra razão não estiver presa.



    Oficie-se, com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora